Tribunal: TJMT
Processo: 1014505-98.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014505-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Registro de Óbito após prazo legal]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), JUDITH GONCALVES SILQUEIRA - CPF: 545.706.541-34 (AGRAVADO), ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO - CPF: 014.342.271-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVA XAVANTINA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
REGISTRO TARDIO DE

ÓBITO – AJUIZAMENTO NO FORO DE

DOMICÍLIO DO INTERESSADO – PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DO LOCAL DO

FALECIMENTO DO
DE CUJUS
– IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, § 5.º, DA LEI DE

REGISTROS PÚBLICOS AO CASO DE REGISTRO DE

ÓBITO – LEI QUE POSSIBILITA A REALIZAÇÃO DE

PEDIDO DE RETIFICAÇÃO EM JUÍZO DIVERSO,

PODENDO A DILIGÊNCIA SER ORDENADA VIA MANDADO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O art. 77 da Lei 6.015/73, Lei de Registros Públicos, prevê que o sepultamento será feito mediante apresentação da certidão de óbito do local do falecimento, com vistas à facilitação da busca de dados e informações sobre o passamento e, assim, conferir maior segurança ao registro.

Todavia, não prevê o foro competente para o processamento do registro tardio do óbito, mas tão somente os prazos que devem ser respeitados.

Assim, não havendo disposição legal a respeito de qual foro é competente para o pedido judicial de registro, o ajuizamento da demanda pode ser exercido no Foro de domicílio do interessado, como no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.ª Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da Ação de Registro Tardio de Óbito ajuizada por
JUDITH GONÇALVES SILQUEIRA,
em decorrência da morte de sua genitora, Sr.ª Luzia Gonçalves Silqueira, não acolheu o pedido de deslocamento da competência formulado pelo Agravante.

Em suas razões recursais, o representante do
Parquet
sustenta que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que tais ações devem ser propostas no local em que ocorreu o óbito.

Alega que o falecimento da Sr. Luzia Gonçalves Silqueira ocorreu em 13/02/2011, na cidade de Araguaiana/MT e, diante dessa particularidade, entende ser este o local mais indicado para a o processamento do feito.

Ressalta que “
a possibilidade de propositura de pretensões desta natureza em foro diverso do registro é resguardada para os casos de restauração, suprimento ou retificação de assentamento, o que não se verifica no presente episódio, premissa equivocada utilizada pelo Juízo primevo para sustentar sua decisão
”.

Pugnou pela concessão do efeito ativo ao instrumental, a fim de que fosse determinada a remessa do processo para o Juízo Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, responsável pelo município de Araguaiana/MT.

No mérito, requer o provimento do recurso e, consequentemente, a remessa do processo para o Juízo Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.

O pedido liminar foi indeferido (ID 49906498).

Contrarrazões sob o ID 50527487.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID 51820980).

É o relatório.

Cuiabá, 08 de agosto de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a agravada Judith Gonçalves Silqueira dos Santos ajuizaram Ação de Registro Tardio de Óbito, em decorrência do óbito de sua genitora Sra. Luzia Gonçalves Silqueira, falecida em 13/02/2011, na cidade de Araguaiana/MT.

Aduziu em sua inicial que, por desconhecimento, seus familiares não efetuaram o devido registro do óbito no prazo apontado em lei, razão pela qual se valem da ação para regularizar o óbito da falecida junto ao Cartório de Registro Civil, a fim de possibilitar o prosseguimento de inventário.

Encaminhado os autos ao Ministério Público Estadual, este apresentou manifestação pelo deslocamento de competência para o Juízo Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, responsável pelo município de Araguaiana/MT.

O juiz de primeiro grau não acolheu
o pedido, sob o fundamento de que não há dispositivo legal prevendo foro competente para tal fim, além do fato da pessoa diretamente interessada na regularização do registro de óbito possuir residência fixa na Comarca de Nova Xavantina.

Esta decisão deu azo à propositura do vertente Recurso e, em sua razões recursais, o Agravante aduz que a decisão agravada carece de reforma porque o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que tais ações devem ser propostas no local em que ocorreu o óbito.

Da análise dos autos, tenho que o Juízo
a quo
agiu de maneira acertada, eis que, ao
contrário do que afirma o representante do
parquet
, é possível utilizar o art. 109, § 5.º, da Lei de Registros Públicos, mesmo nas hipóteses de registro de óbito e não somente nos casos de retificação. A utilização do dispositivo legal se dá por meio de analogia.

Com efeito, o mencionado artigo possibilita que o requerimento de restauração, retificação ou suprimento no assentamento de Registro Civil possa ser feito em jurisdição diversa daquela em que o registro foi efetuado, bastando a remessa de mandado para cumprimento da medida ao Juízo em que está sediado o cartório de Registro Civil responsável pelo assento primitivo,
in verbis
:

Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.

§ 5º
Se houver de ser cumprido em jurisdição diversa, o mandado será

remetido, por ofício, ao Juiz sob cuja jurisdição estiver o cartório do

Registro Civil e, com o seu "cumpra-se", executar-se-á
.
(sem destaque no original)

O que a Lei de Registros Públicos preconiza em seu art. 77 é que o
efetivo registro
no Cartório seja promovido no local do falecimento do
de cujus
:

Art. 77. Nenhum sepultamento será feito sem certidão do oficial de registro do lugar do falecimento ou do lugar de residência do de cujus, quando o falecimento ocorrer em local diverso do seu domicílio, extraída após a lavratura do assento de óbito, em vista do atestado de médico, se houver no lugar, ou em caso contrário, de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte.

Assim, não havendo disposição legal a respeito de qual foro é competente para o pedido judicial de registro, o ajuizamento da demanda pode ser exercido no Foro de domicílio do interessado, como no caso dos autos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITO TARDIO – COMPETÊNCIA - FALECIMENTO OCORRIDO EM COMARCA DIVERSA – POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO NA COMARCA DA INTERESSADA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109 § 5º DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS – PRECEDENTES - MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. 1. A ação para retificação de registro civil (registro de óbito) pode ser proposta em comarca diversa daquela em que foi lavrado o assento a ser retificado (art. 109, § 5º, da Lei 6.015/1973), não havendo óbice para ajuizamento da demanda no foro de domicílio do autor, pessoa interessada na retificação. (TJSE. Agravo de Instrumento n.º 0007409-30.2018.8.25.0000. 1.ª Câmara Cível. Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva. Julgado em 10/06/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITO TARDIO. REGISTRO DO ÓBITO DA GENITORA DA REQUERENTE. SÍNTESE FÁTICA. DECISÃO AGRAVADA QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DA DEMANDA REMETENDO O FEITO PARA O JUÍZO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC – LOCAL DO ÓBITO. RECURSO DA AUTORA PELA MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE CURITIBA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA COMARCA DE CURITIBA. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 109, §1 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS AO CASO DE REGISTRO DE ÓBITO. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO EM JUÍZO DIVERSO DO ÓBITO, PODENDO A DILIGÊNCIA SER ORDENADA VIA MANDADO À JURISDIÇÃO COMPETENTE PELO REGISTRO. E, AINDA, IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA A APRECIAÇÃO DA DEMANDA. (TJPR. Agravo de Instrumento n.º 0003347-59.2019.8.16.0000. Rel. Des.ª Lenice Bodstein. 11.ª Câmara Cível. Julgamento em 24/06/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO TARDIO DE ÓBITO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA, DE OFÍCIO, PARA O JUÍZO DO LOCAL DO FALECIMENTO – DESCABIMENTO – COMPETÊNCIA TERRITORIAL QUE É RELATIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 33 DO STJ. POSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE SE REALIZAR O REQUERIMENTO JUDICIAL PERANTE JUÍZO DIVERSO DO LOCAL DO ÓBITO. DECISÃO REFORMADA PARA QUE SE MANTENHA COMO FORO COMPETENTE O ELEITO PELO INTERESSADO. RECURSO PROVIDO. (TJPR. Agravo de Instrumento n.º 0007525-51.2019.8.16.0000. Rel. Des. Mario Nini Azzolini. 11.ª Câmara Cível. Julgado em 06/05/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITO TARDIO. ÓBITO OCORRIDO EM COMARCA DIVERSA. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO NA COMARCA DOS FAMILIARES. 1 - O art. 77 da Lei 6.015/73, Lei de Registros Públicos, prevê que o sepultamento será feito mediante apresentação da certidão de óbito do local do falecimento, com vistas à facilitação da busca de dados e informações sobre o passamento e, assim, conferir maior segurança ao registro. Não obstante a possibilidade de registro tardio do óbito, a Lei de Registros Públicos não prevê o foro competente para o processamento desse pedido, mas tão somente os prazos que devem ser respeitados. 2 - Soa desarrazoada a decisão que declinou da competência para processamento do feito, eis que o magistrado possui instrumentos que lhe possibilitam a busca dos elementos necessários para comprovação dos fatos alegados sem comprometimento da lisura do registro, mesmo que o óbito tenha ocorrido em comarca diversa. 3 - Nesse aspecto, entender que os autos sejam processados na comarca de Brejo/MA, certamente perpetuará a situação de momento, qual seja, a ausência do registro do óbito, devido à precariedade financeira das agravantes, o que lhes ocasionará inúmeros transtornos. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO. Agravo de Instrumento n.º 646386020168090000. Rel. Des. GERSON SANTANA CINTRA. 3.ª Câmara Cível. Julgado em 23/06/2016).

Por essas razões, não se sustenta a tese do Agravante de que, no Juízo do falecimento do
de

cujus
terá a interessada/Agravada maiores condições de produção de prova.

Ora, se a interessada/agravada elegeu o Foro de seu domicílio para propositura da ação, é pelo fato de entender ser o que melhor atende aos seus interesses processuais.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020